Tribunal: TJBA
Processo: 0002597-21.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002597-21.2011.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO: LUIZ GONCALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485,
I
II, DO CPC.
ABANDONO DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO
EXEQUENTE
/
APELANTE -
ART. 485, §1º, DO CPC.
PRECEDENTE
S

STJ
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0002597-21.2011.8.05.0137
, oriundo da comarca de Jacobina, figurando como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e apelados
LUIZ GON
Ç
ALVES DA SILVA
e OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
à apelação
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06